Tribunal: STF
Processo: RE 1403862
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CPRB. OPÇÃO. IRRETRATABILIDADE. ALÍQUOTA.  TEMA 1.109 (RE 1.286.672). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “TRIBUTÁRIO. CPRB. ALÍQUOTA. Não há ilegalidade na alíquota de 2,5% estabelecida pela L 13.161/2015, e mantida atualmente pela L 13.670/2018. O contribuinte pode optar pela CPRB ou pelo regime da contribuição previdenciária sobre a folha de salários, na forma do art. 22º da L 8.212/1991 e conforme art. 7º da L 12.456/2011 com a redação atual da L 14.020/2020. Não pode, contudo, almejar um terceiro regime com alíquota não mais vigente.“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 170, VIII, e 195, § 3o, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Pleno, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 1.109 (RE 1.286.672), fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional e depende da análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que excluiu da opção pela contribuição substitutiva (CPRB) as pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, inclusive no que se refere à irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546, de 2011”.



    O Recorrente, apesar das alegações no sentido de que a matéria dos autos seria diversa daquela decidida pela Suprema Corte no tema em questão, não se desincumbiu do ônus de realizar o distinguishing entre as demandas. 



     Assim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito, RE 1.400.666, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/2022, RE 1.398.833, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/9/2022, ARE 1.332.421, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 19/8/2021, RE 1.262.076, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2021.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente